Tribunal: TJDFT
Processo: 0742905-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742905-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO COSTA RIBEIRO FILHO, EDUARDO MOSCOSO RUBINO APELADO: SUZIE HARTMANN LONTRA, EDUARDO MOSCOSO RUBINO, JOAO COSTA RIBEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Eduardo Moscoso Rubino e João Costa Ribeiro Filho em face de sentença (ID 61378780), integrada por Embargos de Declaração parcialmente acolhidos (ID 61378795) que, nos autos da Ação de Oposição movida por João Costa Ribeiro Filho em face de Suzie Hartmann Lontra e de Eduardo Moscoso Rubino, na qual buscava “Declarar a validade e a eficácia da compra e venda realizada entre João Costa Ribeiro Filho e Eduardo Moscoso Rubino, do imóvel sub judice, localizado no SMDB, Conjunto 8, Lote 8, Lago Sul, Brasília/DF, matriculado no 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob o no 110.308” (ID 61377447 - pág. 23), homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial manifestado por Eduardo Moscoso Rubino e julgou improcedente o pleito em relação à oposta Suzie Hartmann Lontra, além de condenar o Opoente e o 2a Oposto, Eduardo Moscoso Rubino, de forma solidária, à pena por litigância de má-fé, à razão de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Diante da sucumbência, condenou o Opoente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da 1a Oposta, Suzie Hartmann Lontra. O 2o Oposto, Eduardo Moscoso Rubino, nas razões recursais (ID 61378797), insurge-se quanto à condenação que lhe foi imposta à pena por litigância de má-fé, requerendo, ao final, o afastamento dela. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 61378803 e 61378804. O Opoente apresenta contrarrazões (ID 61378820), para que seja excluída a pena por litigância de má-fé. Em contrarrazões (ID 61378825), a 1a Oposta, Suzie Hartmann pugna pelo não provimento do recurso. O Opoente João Costa Ribeiro Filho, nas razões recursais (ID 61378814), suscita preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que a primeira e única audiência de conciliação foi realizada quando o 2o Oposto ainda não havia sido citado e porque não lhe foi assegurado o direito de especificar provas, com a supressão da fase de saneamento do processo. No mérito, defende ser hígida a compra e venda do imóvel, razão pela qual entende que deve ser declarada válida e julgada procedente a oposição e, por conseguinte, afastada a condenação por litigância de má-fé. Também se insurge quanto à verba de sucumbência fixada na origem. O preparo e o comprovante de pagamento foram acostados aos IDs 61378815 e 61378816. O 2o Oposto, Eduardo Moscoso Rubino (ID 61378824), pugna pelo não provimento do Apelo. Em contrarrazões (ID 61378826), a 1a Oposta, Suzie Hartmann pugna pelo não provimento do recurso. Em petição acostada ao ID 62551243, o Opoente faz pedido de desistência das preliminares arguidas. Posteriormente, em petição acostada ao ID 62569573, o Opoente pugna pela produção de prova, respaldando-a no art. 932, I, do CPC/15, bem como no art. 87, I, do RITJDFT. Argumenta que a controvérsia recursal cinge-se em analisar a ineficácia da alienação no tocante à 1a Oposta, Suzie, firmada entre ele e o 2o Oposto, Eduardo, em relação às benfeitorias edificadas no imóvel objeto de meação realizada no bojo do Processo no 2012.01.1.1579386, circunstância que alega o tornar responsável solidário por tal pagamento. Aduz que o formal de partilha não foi averbado junto ao cartório imobiliário no momento em que foi celebrada a compra e venda do bem, de modo que as restrições relativas à responsabilidade civil dele se submetem ao princípio da concentração dos atos notariais, prevista no art. 54, § 1o, da Lei no 13.097/2015. Sustenta que, até o julgamento do recurso, impõe-se avaliar as construções que foram edificadas no imóvel e realizadas há mais de 24 (vinte e quatro) anos, fundamentando seu pleito de produção probatória em questões sanitárias; no intento de reforma do imóvel; na intenção de realizar depósito judicial do valor pertencente à Suzie e, com isso, autorizar o registro da propriedade no cartório imobiliário, com a baixa da indisponibilidade decretada no bojo do Processo no 0721608-72.2022.8.07.0001 (Extinção de Condomínio); e para calcular o proveito econômico obtido por Suzie, para subsidiar o cálculo dos honorários advocatícios devidos. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de desistência das preliminares, vindicado ao ID 62551243 pode ser deferido, não sendo necessária a concordância da parte adversa. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. DESISTÊNCIA RECURSAL PELA AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA APURADA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. NÃO PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÕES DE ÍNDOLE ORÇAMENTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. 2. Reconhecida a legitimidade do pleito da autora pelo Ente Público devedor, nos termos da jurisprudência do STJ: "limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei." (REsp 1.878.849/TO, Rel. Min MANOEL ERHARDT, Desembargador convocado do TRF 5, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 24/2/2022, DJe 15/03/2022 - RSTJ vol. 265 p. 92). 2.1. Na espécie, condicionar o pagamento dos valores comprovadamente devidos pelo réu/apelante à "adoção de uma série de medidas a fim de se incluir a despesa na peça orçamentária" equivaleria a convolar o direito subjetivo da autora/apelante em ato discricionário da Administração Pública, em evidente violação aos princípios administrativos insculpidos na Constituição Federal, notadamente, os princípios da legalidade e da moralidade. 3. Homologada a desistência do recurso de ROSANGELA DE SOUSA ALCÂNTARA. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e não provido.” (Acórdão 1911179, 07061996820238070018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Destarte, homologo o pleito de desistência das preliminares arguidas. No que tange ao pedido de produção de prova, ele não merece acolhimento. A despeito de o Diploma Processual Civil prever a produção de prova em sede recursal, nos termos do art. 932, I, a ação de oposição objetiva apenas afastar a pretensão de autor e réu de uma ação demanda principal, sobre o direito ou coisa controversa, de modo que a dilação probatória requerida é estranha aos propósitos dessa demanda. Com efeito, a r. sentença impugnada já consignou que “a alienação do bem objeto desta demanda, caso ocorra, dar-se-á na ação de dissolução de condomínio conexa” (ID 61378780 - pág. 14), de modo que o depósito judicial de valores porventura devidos não cabe ser tratado nos autos da presente oposição. Por outro lado, eventual pedido de modificação da verba de sucumbência não impõe a dilação probatória para cálculo do proveito econômico, pois, caso seja a tese acolhida, haverá momento processual próprio para estabelecer o valor do montante devido. As questões sanitárias, como referentes à transmissão de dengue, devem ser combatidas junto aos órgãos administrativos e o intento de realizar reforma no imóvel deve ser buscado mediante medidas próprias. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de produção de provas. Transcorridos os prazos legais, retornem os autos conclusos para julgamento das Apelações interpostas. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator